Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO HOSPITALAR. LESÃO NO NERVO DO BRAÇO. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. REEXAME. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração limitam-se às hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material).
2. Não se verificam as omissões suscitadas pela embargante, porquanto o acórdão embargado apreciou as alegações relacionadas ao procedimento que lesou o nervo do braço da paciente, não se trata de decorrência natural ou comum quando da realização do procedimento de punção.
3. Infere-se da pretensão da embargante que ela pretende reformar o julgado, mas os embargos de declaração não constituem a via adequada para tanto.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.